Tribunal: STF
Processo: HC 148654
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-12-18
Data de publicação: 2018-12-18

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ESTELIONATO, DE PECULATO-DESVIO E DE CORRUPÇÃO ATIVA. ARTIGOS 171, 312 E 333 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO CULPABILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. REVOGADA A LIMINAR ANTERIORMENTE DEFERIDA.